Tribunal: TJMT
Processo: 1022635-12.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022635-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Recurso de apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos elétricos em equipamentos segurados. Ausência de comprovação de nexo causal. Laudos técnicos genéricos. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação regressiva de ressarcimento de danos, proposta por seguradora para reaver valores pagos a segurados em decorrência de danos em equipamentos supostamente causados por falhas na rede de distribuição.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorre cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial em equipamentos que já foram descartados ou que sofreram o decurso do tempo; e (
ii
) determinar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre os danos nos aparelhos e eventuais falhas na prestação do serviço da concessionária.

III. Razões de decidir

3. O magistrado possui a faculdade de indeferir a produção de provas consideradas inúteis ou inviáveis, especialmente quando o descarte dos equipamentos e o tempo decorrido tornam a perícia judicial imprecisa.

4.
Incumbe à seguradora o ônus de apresentar elementos mínimos que demonstrem o nexo de causalidade, mesmo quando a responsabilidade da concessionária é de natureza objetiva.

5
. Laudos técnicos que se limitam a formular hipóteses genéricas sobre a queima de componentes, sem descrição de metodologia ou comprovação
específica
de danos internos, carecem de força probatória para fundamentar o dever de ressarcir.

6
. A inexistência de registros de perturbação na rede elétrica nas datas dos sinistros, comprovada por relatórios técnicos da concessionária,
reforça a ausência de
presunção de falha na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores. 2. A responsabilização da concessionária por danos elétricos exige prova técnica idônea do nexo causal, sendo insuficiente a apresentação de laudos unilaterais, genéricos e desprovidos de fundamentação técnica mínima.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 355, I, 370, 371 e 373, I; Lei n. 15.040/2024, art. 94.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, Súmula n. 188; STJ, REsp n. 2.092.310/SP (Tema 1.282), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por ALLIANZ SEGUROS S.A., condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 17.429,34 (dezessete mil, quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (
ID
347568932
)
a
apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial, alegando que a complexidade técnica da matéria exigiria a realização de perícia judicial nos equipamentos danificados e nas instalações elétricas dos imóveis segurados. No mérito, argumenta pela inexistência de nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, sustentando que os laudos técnicos apresentados pela apelada são inconclusivos e genéricos, não permitindo estabelecer com segurança a origem dos danos.

Aduz, ainda, que os relatórios técnicos por ela apresentados demonstram a inexistência de perturbações na rede elétrica nas datas e horários indicados como sendo aqueles em que ocorreram os sinistros. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para possibilitar a produção de prova pericial.

Em contrarrazões
(ID 347568937)
, a apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando que os laudos técnicos apresentados são suficientes para demonstrar o nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço pela concessionária, que a responsabilidade da apelante é objetiva e que a produção de prova pericial seria inviável em razão do tempo decorrido e do descarte dos equipamentos danificados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante.

Com efeito, o julgamento antecipado da lide encontra amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o magistrado a proferir sentença quando não houver necessidade de
produção de outras provas.
O juiz, como destinatário da prova, possui a faculdade de determinar a produção das que entender imprescindíveis ou dispensar aquelas consideradas inúteis ao deslinde da controvérsia, conforme dispõem os artigos 370 e 371 do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, a decisão de primeiro grau fundamentou adequadamente o indeferimento da prova pericial, consignando que a existência de laudos técnicos acostados pela apelada e a narrativa dos sinistros dispensariam a produção de qualquer outro
tipo de prova.

Ademais, o decurso de tempo entre a ocorrência dos sinistros e a propositura da ação, somado ao fato de que os equipamentos danificados não foram preservados, tornaria a realização de perícia judicial inviável ou, no mínimo, imprecisa e inconclusiva. Não se vislumbra, portanto, a alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central reside em definir se o conjunto probatório apresentado pela apelada é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre os danos elétricos alegados e eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica pela concessionária apelante, de modo a justificar a condenação ao ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária.

Inicialmente, registro que a legitimidade ativa da seguradora para ajuizar ação regressiva decorre da sub-rogação legal prevista no artigo
94 da Lei 15.040/2024
, que assim dispõe:

“Art. 94. A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado pelas indenizações pagas nos seguros de dano.”

A sub-rogação legal transfere ao segurador os direitos materiais do segurado contra o causador do dano, permitindo-lhe buscar o ressarcimento daquilo que efetivamente pagou, nos limites do contrato de seguro, conforme consolidado na Súmula 188 do Supremo Tribunal Fed
eral.

No caso dos autos, a apelada comprovou o pagamento das indenizações securitárias aos segurados José Renato Lemos Meirelles,
Lonara
Oliveira Ribeiro e Condomínio Residencial Bela
Vista, conforme documentos de identificação
347568892
,
347568898
e
347568904
, respectivamente, o que legitima sua pretensão regressiva.

Contudo, é fundamental esclarecer que a sub-rogação transfere apenas os direitos de natureza material, não abrangendo as prerrogativas processuais inerentes à condição de consumidor.

Esse entendimento foi recentemente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.282, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, conforme se extrai da ementa do REsp 2.092.310/SP, relatado pela Ministra Nancy Andrighi:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

[...]

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8. Para os fins dos
arts
. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

(REsp n. 2.092.310/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Embora a sentença recorrida tenha deferido a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, decisão esta que foi proferida na decisão saneadora de identificação 347568928, observo que a apelante não interpôs o recurso adequado contra aquela decisão interlocutória, razão pela qual operou-se a preclusão quanto à discussão sobre a inversão do ônus probatóri
o.
Assim, para os fins do presente julgamento, considero que houve, de fato, a inversão do ônus da prova em favor da apelada.

Contudo, ainda que invertido o ônus probatório, tal circunstância não dispensa a parte autora de apresentar, ainda que minimamente,
elementos de prova que demonstrem o fato constitutivo de seu direito
, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civ
il.
A inversão do ônus da prova não implica em presunção absoluta de veracidade das alegações autorais, tampouco em automática procedência do pedido, mas apenas transfere à parte contrária o encargo de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado. Assim, incumbe à apelada demonstrar, ainda que de forma mínima, a existência de nexo de causalidade entre os danos elétricos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária, apresentando elementos probatórios que confiram verossimilhança às suas alegações e permitam ao julgador formar sua convicção sobre a ocorrência dos fatos narrados na inicial.

Feitas essas considerações, passo à análise específica de cada um dos sinistros objeto da presente demanda.

O primeiro sinistro refere-se ao segurado José Renato Lemos Meirelles, cuja ocorrência teria se dado em 23 de janei
ro de 2023.
Segundo a narrativa da apelada, o segurado teria sofrido danos em cinco motobombas instaladas em sua propriedade rural, em razão de oscilações de energia elétrica. O laudo técnico apresentado, de identificação
347568890
, foi elaborado pela empresa Fiat Lux e indica que os equipamentos apresentavam
“
enrolamento queimado
”
, concluindo que
“
a queima ocorreu por pico de tensão que pode ser decorrente de descarga atmosférica ou algum surto na rede de alimentação do circuito das bombas
”
.

A análise detida do referido laudo revela sua manifesta insuficiência para demonstrar o nexo de causalidade entre os danos e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.

O documento limita-se a constatar a existência de danos nos equipamentos e a formular hipóteses genéricas sobre suas possíveis c
ausas, utilizando expressões vagas como
“
pode ser decorrente
”
e
“
algum surto na rede
”
.
Não há qualquer descrição da metodologia técnica empregada para chegar a tais conclusões, tampouco a indicação de testes ou medições que pudessem corroborar a tese de que os danos decorreram de falha na rede de distrib
uição de energia elétrica.

Some-se a isso
o fato de que os relatórios técnicos apresentados pela apelante, de identificação
347568925
, demonstram que
não houve registro de interrupções ou perturbações na rede elétrica
que atende a unidade consumidora do segurado na dat
a e horário indicados como sendo aqueles em que ocorreu o sinistro.

A
ausência de registros d
e perturbações na rede elétrica, aliada à imprecisão e genericidade do laudo técnico apresentado pela apelada, impede o reconhecimento do nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionár
ia.
Não se desincumbiu a apelada, portanto, do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O segundo sinistro refere-se à segurada
Lonara
Oliveira Ribeiro, cuja ocorrência teria se dado em 6 de fevereiro de 2023. Os laudos técnicos apresentados, de identificação
347568896
, indicam que a segurada sofreu danos em uma televisão, um notebook e um aparelho de ar-condicionado, em razão de oscilações de energia elétrica ocorridas durante uma te
mpestade.
Os laudos mencionam que os equipamentos
“
estavam na tomada durante uma tempestade no qual ocorrem várias oscilações e quedas de energia
. O fato gerou um pico/aumento de tensão na rede elétrica da casa e gerou o fechamento de um curto interno no equipamento, queimando 90% de seus componentes de funcionamento que por sua vez interrompeu seu pleno funcionamento
”
.

A análise detida dos referidos laudos e das imagens acostadas no identificador
347568897
revela a insuficiência probatória para demonstrar, ainda que minimamente, os indícios necessários à comprov
ação do direito alegado.
As fotografias apresentadas limitam-se a exibir informações técnicas e números de série dos equipamentos, sem demonstrar de forma inequívoca a queima ou inutilização dos aparelho
s.
Não há registro fotográfico de componentes queimados, placas danificadas ou qualquer outro elemento visual que permita constatar, de forma objetiva, a ocorrência dos danos a
legados.

Ademais, os laudos técnicos apresentados são extremamente genéricos e não estabelecem, com a necessária precisão técnica, a correlação entre eventuais perturbações na rede elétrica e os danos n
os equipamentos.
Os documentos limitam-se a mencionar que os equipamentos
“
estavam na tomada durante uma tempestade
”
, sem qualquer descrição da metodologia técnica empregada para verificar se os danos efetivamente decorreram de oscilações na rede externa ou se poderiam ter sido causados por outros fatores.

Embora os relatórios técnicos apresentados pela apelante, de identificação 347568923, confirmem a ocorrência de perturbações na rede elétrica na data de 6 de fevereiro de 2023, consignando que
“
houve perturbação no sistema elétrico de potência no período mencionado
”
, com registro de interrupções no disjuntor DJ002, tal circunstância, por si só, não é suficiente para suprir a deficiência probatória
dos
laudos apresentados pela a
pelada.

A prova técnica apresentada não permite estabelecer, com a necessária precisão, a origem dos danos, tampouco afastar as demais hipóteses causais possíveis, tais como descargas atmosféricas diretas, problemas nas instalações internas do imóvel ou defeitos nos próprios equipamentos.

Assim, não se desincumbiu a apelada do ônus de provar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos da segurada e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.

O terceiro sinistro diz respeito ao segurado Condomínio Residencial Bela Vista, cuja ocorrência teria se dado em 13 de abril de 2023.

Segundo a narrativa da apelada, o condomínio teria sofrido danos em uma bomba submersa de poço artesiano, em razão de o
scilações de energia elétrica.
O laudo técnico apresentado, de identificação
347568902
, limita-se a indicar que o equipamento apresentava
“
PANE ELÉTRICA
”
, sem
qualquer especificação sobre a origem ou causa dos danos.

A análise do referido laudo revela sua absoluta insuficiência para demonstrar o nexo de causalidade entre os danos e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária. O termo
“
pane elétrica
”
é extremamente genérico e não permite estabelecer qualquer correlação entre os danos no equipamento e uma suposta falha na rede de distribuição de energia elétrica.

Os relatórios técnicos apresentados pela apelante demonstram, ainda, que não houve registro de interrupções ou perturbações na rede elétrica que atende a unidade consumidora do condomínio segurado na data e horário indicados como sendo aqueles em que ocorre
u o sinistro.
O sistema SINDICET

não identificou qualquer ocorrência no período pesquisado, compreendido entre 12 de abril de 2023 e 14 de abril de 20
23.
Da mesma forma, o sistema GEOS não apontou qualquer perturbação no alimentador ao qual está conectada a unidade consumidora do condomínio.

A ausência de reg
istros de perturbações na rede elétrica, aliada à extrema genericidade do laudo técnico apresentado pela apelada e à circunstância de que o transformador que atende o condomínio é particular, impede o reconhecimento do nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionár
ia.
Não se desincumbiu a apelada, portanto, do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Verifica-se, portanto, que, n
o caso do
s autos,
em relação aos
três sinistros objeto da presente demanda
, a apelada não logrou de
monstrar o nexo de causalidade entre os danos alegados e
eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.
Os laudos técnicos apresentados são inconclusivos e genéricos
, além de isolados do restante do conjunto probatório
, não permitindo estabelecer com segurança a origem dos danos.

Ademais, em relação aos sinistros envolvendo o segurado José Renato Lemos Meirelles e o Condomínio Residencial Bela Vista, os relatórios técnicos apresentados pela apelante demonstram a inexistência de perturbações na rede elétrica nas datas e horários indicados como sendo aqueles em que ocorreram os sinistros. E, em relação ao sinistro envolvendo a segurada
Lonara
Oliveira Ribeiro, embora os relatórios técnicos da apelante confirmem a ocorrência de perturbações na rede elétrica na data do sinistro, os laudos apresentados pela apelada não são suficientes para demonstrar que os danos nos equipamentos decorreram dessas perturbações, não havendo sequer comprovação inequívoca de que os aparelhos estavam de fato inutilizados, uma vez que as meras imagens acostadas não demonstram a queima dos aparelhos, mas apenas informações técnicas e números de série.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. SUPOSTOS DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. ÔNUS DA PROVA. LAUDOS UNILATERAIS SEM CONSISTÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por seguradora e concessionária de e
nergia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta pela seguradora, condenando a concessionária ao ressarcimento da quantia de R$ 4.267,79, paga ao segurado em razão de danos elétricos supostamente ocasionados por oscilação na rede de distribuição de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a seguradora possui legitimidade ativa para ajuizar ação regressiva em razão da sub-rogação decorrente do pagamento da indenização securitária; e (
ii
) saber se o conjunto probatório apresentado é suficiente para demonstrar o nexo causal entre os danos elétricos alegados e eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica pela concessionária.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa da seguradora decorre da sub-rogação legal, bastando a comprovação do pagamento da indenização ao segurado, circunstância evidenciada pelos documentos constantes dos autos.

4. Nas ações regressivas securitárias, a sub-rogação transfere apenas os direitos materiais do segurado, não abrangendo as prerrogativas processuais próprias da relação de consumo, razão pela qual incumbe à seguradora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema 1.282 do STJ.

5.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora revelam-se insuficientes para demonstrar o nexo causal entre o dano e eventual falha no serviço de distribuição de energia, pois consistem em documentos unilaterais, desprovidos de metodologia técnica verificável e sem identificação adequada ou qualificação profissional dos responsáveis pela análise
.

6.
A ausência de prova técnica idônea e de elementos objetivos capazes de estabelecer a correlação entre os danos nos equipamentos e eventuais perturbações na rede elétrica impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária, impondo a improcedência da ação regressiva
.

7. Reformada integralmente a sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório, resta prejudicado o exame do recurso da seguradora relativo ao termo inicial de incidência dos consectários legais da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. provido. Recurso de apelação interposto por HDI Seguros S.A. prejudicado.

Tese de julgamento: “1. Nas ações regressivas propostas por seguradora contra concessionária de energia elétrica, a sub-rogação transfere apenas os direitos materiais do segurado, não abrangendo as prerrogativas processuais típicas das relações de consumo. 2.
A responsabilização da concessionária por danos elétricos exige prova técnica idônea e suficiente do nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço e os prejuízos alegados, sendo insuficientes laudos unilaterais desprovidos de identificação técnica adequada
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC,
arts
. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.092.308/SP (Tema 1.282), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.06.2024.

(N.U 1032745-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)

Destacamos

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS INCONCLUSIVOS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles,
prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária
.

Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.

Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal impossibilita a condenação.

(N.U 1036583-65.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câm
ara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 29/09/2025)

Destacamos

AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL POR ACIDENTE DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL AFAS
TADO - PRODUÇÃO INVIABILIZADA PELO DECURSO DO TEMPO - CULPA DA RÉ NÃO DEMONSTRADA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTABILIDADE COMO PROVA - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

A despeito das insurgências referentes à prova pericial produzida nos autos, a realização de uma nova se revela inviável pelo decurso de tempo, não configurando cerceamento de defesa.

A produção de prova unilateral, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, por si só, não é suficiente para agasalhar o pedido formulado.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

(N.U 0014468-77.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024)
Destaca
mos

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e a ele
DOU INTEGRAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido formulado na inicial, invertendo os ônus sucumbenciais.

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026